Tribunal: TJBA
Processo: 8007341-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007341-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLARICE BOMFIM BRITO

Advogado(s)
:
SARITA OLIVEIRA LACERDA, DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição da pretensão executiva, pois a decisão enfrentou expressamente a questão, estabelecendo fundamentadamente que o prazo prescricional da obrigação de pagar inicia-se quando esta se torna líquida, após o cumprimento da obrigação de fazer pelo executado.

III - Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, tendo o acórdão aplicado adequadamente o princípio da causalidade, reconhecendo que o executado deve arcar com os encargos sucumbenciais por ter dado causa à demanda originária.

IV - A pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir questões já decididas no acórdão embargado, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8007341-57.2022.8.05.0000
, em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Embargado
CLARICE BOMFIM BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.